Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOIS RÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE UM DOS RÉUS PARA RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
II. Questões em discussão
2. Avaliar a existência de lastro probatório para a manutenção do édito condenatório.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos carreados aos autos fornecem suporte à demonstração da autoria e da materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação. 3.1. A confissão do corréu, quando imputa ao comparsa a prática delitiva e está amparada em outros elementos de prova, pode ser utilizada para a convicção do julgador.
4. Demonstrado que um dos réus não contribuiu para a execução do crime de furto, mas recebeu as mercadorias subtraídas, repassando-as a terceiros, é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação.
5. Conquanto comumente empregada pelo juízo singular, a emendatio libelli também é admitida na instância revisora. A única ressalva é aquela presente no art. 617 do CPP, segundo a qual, na hipótese de recurso exclusivo da defesa, deve ser respeitada a vedação ao agravamento da pena concretamente estabelecida (non reformatio in pejus).
6. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausente qualquer desses requisitos, emerge impositiva a absolvição.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 155, §4o, II, e art. 180 do CP. Art. 617 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.114.507/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 14/3/2014. STJ. AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, DJe 17/12/2021. TJDFT. Acórdão 1855888, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024. TJDFT. Acórdão 1849567, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024.